Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E SAÚDE SUPLEMENTAR. INAS (INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL) – AUTOGESTÃO – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – COPARTICIPAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado está limitada à possibilidade de a parte requerida cobrar a cota parte de coparticipação referente ao procedimento médico-hospitalar indicado na peça inicial, porque a r. sentença não acolheu o pedido formulado em contestação.
2. Em contrarrazões a parte autora reconhece como devida a coparticipação referente ao uso do Plano de Saúde.
3. Assim, porque ausente qualquer resistência ao pedido da parte requerida, se mostra necessária a reforma da sentença neste ponto, para reconhecer o direito de cobrança da cota parte de coparticipação devida em razão das despesas médico-hospitalares realizadas.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e reconhecer o direito de cobrança da cota parte de coparticipação.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.